Tribunal: TJDFT
Processo: 0724638-50.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-21

Ementa:
Processo : 0724638-50.2024.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento da resp. decisão (id. 197567780 dos autos originários n. 0702699-75.2024.8.07.0012) que indeferiu a tutela provisória de urgência para coibir possível suspensão ou restabelecer o fornecimento de energia elétrica na residência da autora, aqui agravante, autorizar o depósito judicial do valor referentes às faturas dos meses de fevereiro, março e abril de 2024 e a emissão das faturas vincendas sem a inclusão cumulativa dos valores dos parcelamentos de dívidas pretéritas. Fundamentou o juízo singular: [...] Ora, não há aparente irregularidade na conduta da requerida, pois é evidente que a autora tenta por meio desta ação judicial pagar (somente APÓS a informação de que será feito o corte) os três últimos meses como forma de apenas compelir o restabelecimento do serviço e ainda tentando abstrair os parcelamentos indicados nas faturas. É certo que a autora pretende se valer do disposto no art. 357 da Resolução no 1000/2021, da ANEEL, que prevê a vedação da suspensão do fornecimento de energia elétrica por motivo de inadimplência no pagamento de fatura, após decorridos 90 (noventa) dias do vencimento. Contudo, tal norma tem por finalidade proteger o(a) consumidor(a) de boa-fé que se encontra adimplente com seus débitos e que, por alguma razão deixou de pagar uma ou mais faturas há menos de 90 dias, ou seja, antes da data do corte de energia elétrica. O caso em tela é diferente, pois a autora é inadimplente de inúmeras faturas, sendo que as três últimas faturas sequer foram (ou estavam) pagas ANTES da data da comunicação do iminente corte de energia elétrica. Assim, a conduta da autora de tentar efetuar o pagamento das 3 (três) últimas faturas, somente DEPOIS da comunicação da data do corte, além de ofender o princípio da boa-fé objetiva, não elide a obrigação de adimplir os débitos anteriores para obter a suspensão do corte ou religação do serviço. A propósito, caso prevalecesse a interpretação absolutamente distorcida (equivocada) da autora, acabaria levando a uma situação inusitada, na qual se deixaria de pagar as faturas e cada novo corte e somente iria adimplir (posteriormente) as três últimas faturas, o que beira ao absurdo. De fato, se o(a) consumidor(a) passar a pagar apenas as 3 (três) últimas faturas de um total de 10 (dez) faturas, por exemplo, somente ao se deparar com o corte, levará o serviço público de fornecimento de energia elétrica ao colapso financeiro, o que não pode receber a chancela judicial. Repita-se novamente que a eventual interrupção do serviço de energia elétrica se dará em função de débitos atuais, portanto, não há aparente ilicitude praticada pela requerida, a qual cumpriu os prazos para a suspensão do fornecimento de energia elétrica. A suspensão do serviço em razão do inadimplemento caracteriza exercício regular do direito por parte da credora. Não há probabilidade no direito alegado. Em suma, em sede de tutela de urgência, não há como se compelir a parte ré a manter o serviço de fornecimento de energia elétrica, quando NO MOMENTO do corte, já se encontrava a autora em mora, há menos de 90 (noventa) dias da data da suspensão do serviço. Portanto, ausente os requisitos para a antecipação dos efeitos da tutela de urgência. Forte nessas razões, INDEFIRO, o pedido de antecipação dos efeitos da tutela. Não autorizo o depósito judicial dos valores parciais, eis que insuficientes para cobrir o débito. A agravante relata que firmou dois acordos de parcelamento de dívidas pretéritas com a agravada, “o primeiro envolvia as faturas de outubro de 2020 e novembro de 2021 e o segundo, as faturas de agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro de 2019 e outubro de 2020”. Afirma, no entanto, que o pagamento das parcelas acordadas se tornou insuportável. Alega que as parcelas dos referidos acordos estão sendo cobradas de forma conjunta com as faturas ordinárias, impossibilitando o adimplemento das dívidas atuais, o poderá ensejar o corte no fornecimento de energia, impactando sua dignidade e mínimo existencial. Salienta que a Resolução Normativa ANEEL 1.000, de 07/12/2021, obsta a suspensão do fornecimento após o decurso do prazo de 90 dias, contado da data da fatura vencida e não paga. Pede a concessão da tutela de urgência recursal para determinar “que a agravada se abstenha de cortar o fornecimento de energia e forneça os boletos para pagamento das faturas ordinárias sem acréscimo do valor do acordo celebrado, que deverá ser cobrado de maneira apartada, em boleto distinto”, e, no mérito, a reforma da decisão hostilizada. Decido. Admito o agravo de instrumento com fulcro no art. 1.015, inc. I, do CPC. A tutela de urgência deve ser concedida quando houver elementos nos autos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC. No caso, vislumbro a presença dos requisitos necessários para o deferimento da liminar. Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça “pacificou o entendimento de que não é lícito à concessionária interromper o fornecimento do serviço em razão de débito pretérito; o corte de água ou energia pressupõe o inadimplemento de dívida atual, relativa ao mês do consumo, sendo inviável a suspensão do abastecimento em razão de débitos antigos. Precedentes: AgRg no AREsp. 817.879/SP, Rel. Min. HUMBERTO MARTINS, DJe 12.2.2016; AgRg nos EDcl no REsp. 1.073.672/RS, Rel. Min. OLINDO MENEZES, DJe 5.2.2016; REsp. 1.117.542/RS, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 3.2.2011; AgRg no REsp 1.016.463/MA, Rel. Min. ARNALDO ESTEVES LIMA, DJe 2.2.2011.” (AgRg no AREsp n. 180.362/PE, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe de 16/8/2016) Nessas condições, a impossibilidade de corte do fornecimento consta de forma expressa no art. 357 da Resolução Normativa ANEEL n. 1.000/2021: “É vedada a suspensão do fornecimento após o decurso do prazo de 90 dias, contado da data da fatura vencida e não paga, sendo permitida depois desse prazo apenas se ficar comprovado que o impedimento da sua execução decorreu de determinação judicial ou outro motivo justificável”. A agravante insurge-se contra a cobrança feita juntamente com débitos pretéritos, referentes a parcelamentos, colocando em risco o fornecimento da energia elétrica em sua residência, já que a concessionária não permite o pagamento apenas das faturas atuais, sem a inclusão do débito passado. Deveras, cuidando-se de dívidas pretéritas, obviamente, não podem ser exigidas juntamente com a cobrança da conta do mês atual, tal como vem ocorrendo na espécie, conforme evidenciam as faturas de fevereiro, março e abril de 2024 (id. 192942535 na origem). Ao assim proceder, a distribuidora de energia age de forma indevida, pois força a quitação de débito pretérito, sem a possibilidade de discussão prévia pelo consumidor, na medida em que o inadimplemento da fatura atual poderá ensejar a interrupção do fornecimento do serviço essencial de energia. Com efeito, independentemente da exigibilidade dos débitos pretéritos, a concessionária não pode incluir a cobrança nas mesmas faturas atuais, com isso, valendo-se de uma força coercitiva para compelir o consumidor a adimplir a dívida, sob pena de sofrer corte do fornecimento do serviço. Tratando-se de débitos pretéritos, cabe à concessionária valer-se dos meios legais ordinários para recebimento do seu crédito, não pode utilizar da cobrança conjunta, na mesma fatura, do débito pretérito e atual, inviabilizando o pagamento regular dos débitos recentes. Logo, a cobrança deve ser ajustada, sob pena de impedir que a consumidora mantenha a regularidade no pagamento, em afronta ao art. 42 do Código de Defesa do Consumidor. Esse o entendimento já manifestado por esta eg. Corte, senão vejamos o precedente julgado: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. MEDIDA LIMINAR. INDEFERIMENTO. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA A UNIDADE CONSUMIDORA RESIDENCIAL. INADIMPLEMENTO. COBRANÇA POR FATURA QUE ENGLOBA DÉBITOS ANTIGOS. SUSPENSÃO DOS SERVIÇOS EM RAZÃO DO INADIMPLEMENTO DO DÉBITO RECLAMADO RELATIVO A COBRANÇA POSTERIOR A NOVENTA DIAS. IMPOSSIBILIDADE. NECESSÁRIA COBRANÇA INDIVIDUALIZADA DO DÉBITO ATUAL, PORQUE APENAS ELE AUTORIZA O CORTE DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA POR INADIMPLEMENTO DO CONSUMIDOR. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Não se legitima a suspensão do serviço de fornecimento de energia elétrica em razão de dívida pretérita, uma vez que o corte pressupõe inadimplência de débito atual (art. 357 da Resolução 1.000/2021 da ANEEL e Tema n. 699 do c. STJ). 2. A emissão de um único boleto com vencimento em setembro de 2023, referente à cobrança do consumo dos meses de agosto de 2021 a abril de 2023, revela razão à pretensão recursal, tendo em vista que a cobrança de dívidas pretéritas, relativas a inadimplemento superior a 90 (noventa) dias, obsta a suspensão do serviço de fornecimento de energia elétrica. 3. Decisão reformada para deferir a tutela liminar e determinar a abstenção de suspensão do fornecimento de energia elétrica em razão do inadimplemento de débito pretérito. 4. Agravo de instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1864498, 07054974520248070000, Rel. Desa. Diva Lucy de Faria Pereira, 1a Turma Cível, julgado em 15/5/2024, publicado no PJe: 6/6/2024. Grifado) APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. TERMO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA E PARCELAMENTO. INADIMPLEMENTO. COBRANÇA POR FATURA ÚNICA. CONTA QUE ENGLOBA DÉBITOS ANTIGOS E ATUAIS. IMPOSSIBILIDADE. NECESSÁRIA COBRANÇA INDIVIDUALIZADA. INCLUSÃO NO PROGRAMA TARIFA SOCIAL. PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA OU DA ADSTRIÇÃO. JULGAMENTO EXTRA PETITA. CARACTERIZAÇÃO. 1. Não se legitima a suspensão do serviço de fornecimento de energia elétrica em razão de dívida pretérita, uma vez que o corte pressupõe inadimplência de débito atual (art. 172, § 2o, da Resolução 414/2010 da ANEEL). 2. A emissão de um único boleto, contendo a fatura mensal e o valor do parcelamento de dívida, não pode ser admitida como fato gerador do desligamento da energia em decorrência do não adimplemento daquela fatura, pois somente os débitos recentes autorizam a suspensão do serviço, de forma que as antigas, anteriores a 90 (noventa) dias, assim como todos os encargos delas decorrentes, devem ser perseguidas pelas vias ordinárias, sendo vedado, portanto, a reunião dos valores em fatura única, sob pena de se tornar obsoleto o art. 172, § 2o, da Resolução 414/2010, da ANEEL. 3. Devem ser apresentadas à consumidora faturas vincendas separadas daquelas relativas às dívidas pretéritas, de modo a lhe oportunizar o pagamento das que obstariam a suspensão do serviço pela apelante. 4. De acordo com o princípio da congruência, compete ao magistrado decidir a lide nos limites em que foi proposta, não podendo decidir sobre pedido diverso do constante da inicial ou considerar causa de pedir não constante dos autos (arts. 141, 322 e 492, ambos do CPC). 5. Caracteriza o julgamento extra petita quando o magistrado vai além do pedido, sendo necessário decotar a sentença recorrida. 6. Recurso conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1678147, 07183963720228070003, Rel. Desa. Ana Maria Ferreira da Silva, 3a Turma Cível, julgado em 16/3/2023, publicado no PJe: 6/4/2023. Grifado) Nesse quadro, em uma análise preliminar, evidencio a probabilidade do direito, bem assim o periculum in mora, diante da dificuldade imposta à agravante para pagamento dos débitos recentes e da possibilidade de corte do fornecimento de energia elétrica a pretexto de “débito atual”. Ante o exposto, defiro a tutela provisória recursal para determinar que a agravada se abstenha de interromper o fornecimento de energia elétrica em razão dos débitos pretéritos, bem assim para que forneça os boletos para pagamento das faturas ordinárias (atuais) sem o acréscimo do valor referente a parcelamentos firmados. Dê-se ciência ao Juízo de origem, inclusive para que expeça as diligências para cumprimento desta decisão. À agravada para contraminuta, no prazo legal. Intimem-se. Brasília – DF, 20 de junho de 2024. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator